Tribunal: TJMT
Processo: 1035649-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PREENCHIDO – RESP. REPETITIVO N. 1349453 – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.
Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, é evidente o interesse de agir (REsp. n. 1.349.453-MS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035649-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI DE MATOS LINS - CPF: 088.893.411-49 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
–
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
–
PRÉVIO REQUERI
MENTO ADMINISTRATIVO
– REQUISITO PREENCHIDO –
RESP
.
REPETITIVO N. 1349453
– I
NTERESSE
DE AGIR DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo,
é evidente
o interesse de agir (
REsp
.
n. 1.349.453-
MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Produção Antecipada de Prova com Pedido de Urgência extinta
sem resolução do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante

requer
inicialmente
a
concessão da
justiça
gratuita

sob a alegação de
que recebe apenas 2
salários

mínimos
de aposentadoria
. Informa que formulou esse pedido na
primeira instância
,

porém não foi
analisado.

Aduz que ajuizou a
demanda com o intuito de
obter
do réu
os contratos de empréstimos
constantes
no extrato de consignado do INSS (
IDs
.
329014155-9
,
332
681402-1 e
343179292-2)
, já que as tentativas extrajudiciais não
surtiram
efeito, como estaria comprovado
nos
autos

.

Argumenta a viabilidade de propor A
ção autônoma para exibição de documentos até mesmo
pelo procedimento comum,
por isso a lide não podia ser extinta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
alega na inicial da Ação
que recebe
líquidos
dois
salário
s

mínimos
de aposentadoria
e
que
constatou

no
extrato
do
benefício previdenciário três empréstimos consignados

que
não reconhece
.

O J
uízo de origem

extinguiu a lide
sem resolução do mérito
sob o fundamento de
ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo
, visto que

poderia ser utilizada a via

incidental.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso representativo da controvérsia que para a configuração do interesse processual em Ação desta natureza é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido
”
.
(
REsp
.
1349453/MS, relator ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgamento em 10-
12
-2014,
DJe
de 2-2-
2015, sem destaque no original).

No
caso
concreto
, o autor/apelante
trouxe
com a inicial
a solicitação dos documentos, com AR, devidamente
recebido por representante da instituição financeira (
ID
. 196443653
).

Dessa maneira,
está

comprovado o prévio pedido administrativo e a i
nércia do apelante em não
atendê
-lo
. Portanto,
é evidente
o interesse de agir do autor (
REsp
.
n. 1.349.453/MS).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024